Tribunal: STF
Processo: IF 230
Classe: IF
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  1.   Cabe  exclusivamente  ao  STF a
requisição  de intervenção para  assegurar a  execução de decisões da
Justiça  do Trabalho ou da  Justiça Militar, ainda quando fundadas em
direito infraconstitucional: fundamentação.
              2.    O pedido  de  requisição de  intervenção dirigida
pelo  Presidente do Tribunal  de execução ao  STF há de ter motivação
quanto à procedência e também com a necessidade da intervenção.